Tribunal: TCU
Processo: 031.503/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisam reformas de militares da Marinha Brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas de militares da Marinha Brasileira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais as concessões iniciais de reforma de Carlos Miguel Passeri Hansen, Aldren dos Santos Brilhante e Azamor Santos Coelho da Silva, concedendo registro aos correspondentes atos (peças 5, 7 e 8); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Jomar Avena Barbosa, Ivan Santos, Jacson Vieira de Sousa, Herminio Antonio dos Santos, Azamor Santos Coelho da Silva, Raimundo Barreto da Costa e Jose da Rocha Lins, recusando seus respectivos registros (peças 2, 3, 4, 6, 9, 10 e 11); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados especificados no subitem 9.2 retro, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados (subitem 9.2), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto no art. 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos Srs. Jomar Avena Barbosa, Ivan Santos, Jacson Vieira de Sousa, Herminio Antonio dos Santos, Azamor Santos Coelho da Silva, Raimundo Barreto da Costa e Jose da Rocha Lins, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.